Tribunal: TJDFT
Processo: 0026336-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026336-47.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON CAMBRAIA NUNES, TECNISA S.A. RECORRIDO: TECNISA S.A., ANDERSON CAMBRAIA NUNES DESPACHO Esclareça o recorrente ANDERSON CAMBRAIA NUNES se requer a desistência do recurso especial, tendo em vista a petição de ID 18295614, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024